Tribunal: CARF
Processo: 11065.920781/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.920781/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.661 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2023
Recorrente
SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Confirmadas a liquidação das estimativas compensadas que haviam sido
glosadas, cumpre reconstituir a apuração do imposto anual, reconhecendo, no
caso, o direito creditório decorrente do saldo negativo encontrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 04-46.827 - 4a Turma da
DRJ/CGE, sessão de 27 de setembro de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.920781/2011-83
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

O presente processo trata de Declaração de Compensação — DCOMP de no
01939.21904.130808.1.3.02-4278, lastreada no aproveitamento do Saldo Negativo de
IRPJ apurado pela contribuinte no período de apuração 01/01/2007 a 31/12/2007, no
valor alegado de R$ 213.334,30. O pleito foi deferido parcialmente DRF Novo
Hamburgo/RS, nos termos do Despacho Decisório Eletrônico No de Rastreamento
013498638, de 02/12/2011 (f. 02-12):

O motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi porque do
montante informado de "Valores de Estimativas Compensadas Através de PER/DCOMPs
Consideradas Não Declaradas" de R$ 234.631,03, apenas foi confirmado R$ 95.347,53. Em
consequência, o saldo negativo de IRPJ informado em Dcomp e na DIPJ, de R$ 213.334,30, foi
reduzido para o saldo negativo disponível de R$ 74.050,80. Consequentemente, a Dcomp no
09998.52362.141108.1.3.02-0242
foi
homologada
parcialmente
e
as
Dcomp
no
16222.64160.230309.1.3.02-6700,
06705.20888.250209.1.3.02-8912,
26889.91088.200409.1.3.02-7305,
09552.62410.161208.1.3.02-9230
e
19794.70704.190109.1.3.02-6701 não foram homologadas.
Cientificada do despacho decisório em 21/12/2011 (f. 248) a Interessada apresentou, em
18/01/2012, a manifestação de inconformidade de f. 13-25, alegando que:
a) foi optante do Programa de Recuperação Fiscal - Refis, instituído pela Lei no
9.964/2000, para pagamento em 60 meses, conta Refis no 490.000.122.938;
b) o presente caso tem origem em pedido de restituição de valores que recolheu a mais
durante o cumprimento do Refis, de dezembro/2000 a agosto/2005;
c) através do Pedido de Restituição no 13002.000568/2006-56, protocolado em
01/12/2006, demonstrou que efetuou o pagamento de parcelas do Refis, cumprindo
integralmente o programa, conforme os comprovantes de recolhimento que anexa;
d) demonstrou que, antes mesmo do ingresso e cumprimento integral do Refis, ajuizou,
em 02/07/1992, a Ação Ordinária no 92.00.10959-4, na qual pleiteava o direito de
utilizar a variação do IPC para a correção monetária das demonstrações financeiras
relativas ao exercício de 1991, ano-base 1990, com reflexos no IRPJ e CSLL;
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

e) por causa da citada ação, sem a sua anuência, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, por iniciativa própria e irregular, adicionou ao rol de débitos de Refis valores
referentes a IRPJ e CSLL decorrentes da utilização do IPC/90, para a correção das
demonstrações financeiras concernentes ao período-base 1990, exercício de 1991;
f) com essa inclusão irregular realizada pela PGFN, os débitos de Refis tiveram um
acréscimo no valor de R$ 163.749,10 (consolidado em 01/03/2000). Mesmo com essa
inclusão irregular, seguiu cumprindo rigorosamente o parcelamento;
g) com a improcedência da ação em primeiro grau e, em sede recursal, perante o
Tribunal Regional Federal da 4a Região, interpôs o Recurso Especial no 508.670, ao
qual foi dado integral provimento para reconhecer o direito à utilização do IPC como
correção monetária nas demonstrações financeiras de 1990 e 1991, tendo a decisão do
referido recurso transitado em julgado em 14/04/2005, conforme cópias do acórdão;
h) em razão da decisão transitada em julgado na Ação Ordinária no 92.00.10959-4, vê-se
que os valores pagos a título de Refis, foram pagos em valor superior ao devido;
i) tendo cumprido integralmente o Refis, por ter pago valores que, posteriormente, o
Poder Judiciário considerou indevidos, a contribuinte tem direito a ter restituídos os
valores pagos a maior. Em razão disso, protocolou, em 01/12/2006, o mencionado
Pedido de Restituição, bem como utilizou o crédito apurado para efetuar a compensação
de débitos através do programa PER/Dcomp;
j) ao apreciar esse pedido de restituição e as Dcomp apresentadas, a DRF/Novo
Hamburgo decidiu:

k) contra essa decisão apresentou manifestação de inconformidade, mas o Despacho
Decisório DRF/NHO/Seort no 158/2010, do Delegado da Receita Federal em Novo
Hamburgo não acolheu os seus argumentos, mantendo integralmente a decisão de
primeira instância administrativa;
l) mais que isso, ao não homologar as compensações, a autoridade inaugurou o processo
administrativo no 11065.720937/2009-11, considerando como débitos todos os valores
compensados;
m) conforme o extrato fornecido pela Receita Federal, os "débitos" que compõem o
processo acima citado perfaziam, quando da intimação, R$ 483.811,91, incluídos o
valor principal, juros e multa, assim descritos:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

n) em resumo, a Receita Federal: i) considerou que haveria decadência do direito à
restituição, sem atentar que o seu crédito só foi reconhecido pelo Poder Judiciário em
abril de 2005; ii) mesmo tendo reconhecido um crédito de R$ 102.375,52 a seu favor,
não homologou nenhuma das compensações e considerou como débitos os valores
compensados;
o) em razão disso, ajuizou a Medida Cautelar de Caução no 5003409-
14.2010.404.7108, em que ofereceu bem imóvel de sua propriedade para garantir,
mediante caução, o crédito tributário representado pelo processo administrativo no
11065.720937/2009- 11, tendo sido deferida a liminar;
p) concomitantemente ajuizou a Ação Anulatória no 5003398- 82.2010.4.04.7108 para
discutir o mérito das compensações e pedir: i) o afastamento da alegação de decadência
do direito à restituição dos pagamentos efetuados a título de prestações do parcelamento
alternativo ao Refis entre 13/12/2000 e 30/11/2001; ii) o reconhecimento do direito de
compensar os valores pagos a mais no Refis, demonstrados no Pedido de Restituição no
13002.000568/2006-56, com débitos próprios referentes a tributos administrados pela
RFB; iii) com base no crédito apurado em perícia contábil, a homologação das
compensações realizadas, consubstanciadas nas Dcomp:

q) naquela ação anulatória já foi realizada perícia contábil, de forma que o processo
aguarda sentença perante a 2a Vara Federal de Novo Hamburgo;
r) embora o crédito esteja garantido por caução e, ao mesmo tempo, sendo discutido na
mencionada ação anulatória, mais recentemente a PFN ajuizou a Execução Fiscal no
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

5000300-43.2011.404.7112, em que pretende a cobrança dos valores que entende "em
aberto" e que são objeto da anulatória;
s) não obstante todos estes fatos, a DRF continuou a averiguar as compensações
efetuadas e concluiu que a contribuinte seria devedora de valores referentes ao IRPJ,
conforme parte do relatório que acompanha a apuração do crédito:

t) ao analisar a Dcomp no 01939.21904.130808.1.3.02-4278, referente ao período de
apuração do crédito do exercício 2008, ano-base 2007, através do qual a contribuinte
pretendia o reconhecimento do direito à compensação de Saldo Negativo de IRPJ, no
valor total de R$ 213.334,30, o Auditor Fiscal concluiu:

u) em decorrência, foi apurado o valor devedor consolidado correspondente ao débito
que a fiscalização entendeu indevidamente compensado, para pagamento até
30/12/2011;
v) foi intimada a pagar o débito consolidado ou apresentar manifestação de
inconformidade, o que faz agora;
w) da análise das parcelas do crédito, constantes do detalhamento do processo em
destaque, no quadro analítico em que a Fiscalização apresentou as parcelas confirmadas
parcialmente ou não confirmadas, ao seu final, foi identificada a suposta inexistência de
crédito no total de R$ 139.283,60 a título de "Valores de Estimativas Compensadas
Através de PER/DCOMPs Consideradas Não Declaradas", o que acarretou a redução do
saldo original de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2008, conforme:

Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

x) aqui o equívoco da Fiscalização: essas cinco Dcomp consideradas "não declaradas"
compõem o rol de Dcomp que a contribuinte pretende ver homologadas através da Ação
Anulatória no 5003398-82.2010.4.04.7108 e que também fundamentam a Execução
Fiscal no 5000300-43.2011.404.7112;
y) ao considerar não declaradas estas cinco Dcomp, o auditor fiscal concluiu,
equivocadamente, que o saldo credor de IRPJ do exercício 2008 apurado pela
contribuinte deveria ser reduzido justamente do valor total "não confirmado", de
maneira que tal redução implicou em saldo insuficiente para suportar as compensações
efetuadas através das posteriores Dcomp de no 09998.52362.141108.1.3.02-0242,
16222.64160.230309.1.3.02-6700,
06705.20888.250209.1.3.02-8912,
26889.91088.200409.1.3.02-7305,
09552.62410.161208.1.3.02-9230
e
19794.70704.190109.1.3.02-6701, o que resultou na homologação parcial da primeira e
não homologação das demais Dcomp;
z) o total dos débitos apontados pelo auditor fiscal representaria a quantia de R$
157.312,65;
aa) contudo, os valores de estimativas compensadas e consideradas "não confirmadas"
pelo Fiscal, no montante de R$ 139.283,50, advêm justamente do aproveitamento dos
pagamentos a maior do Refis atinente ao Pedido de Restituição no 13002.00056/2006-
56, que foram devidamente declarados nas Dcomp no 40598.39686.300307.1.3.04-4542,
38258.94093.290607.1.7.04-0380,
07792.35008.290607.1.7.04-2718,
26007.45217.290607.1.3.04-6959 e 04755.99732.240707.1.3.04-5688;
bb) ressalta, mais uma vez, que ajuizou a Ação Anulatória no 5003398-
82.2010.4.04.7108 para discutir o mérito das compensações demonstradas no item "m"
acima, dentre as quais estão inseridas aquelas relativas aos débitos das estimativas
compensadas e que correspondem às Dcomp consideradas "não declaradas" pelo
despacho decisório aqui impugnado. Tais Dcomp compõem o saldo negativo de IRPJ do
exercício 2008 que é, portanto, suficiente para abater os débitos compensados ao total
de R$ 157.312,65;
cc) graficamente, o desencadeamento fático da questão pode ser assim demonstrado:

dd) o fluxograma demonstra que, se a Ação Anulatória no 5003398- 82.2010.4.04.7108
for julgada procedente, o Poder Judiciário anulará os supostos débitos e declarará
homologadas todas as compensações efetuadas pela contribuinte com base no pedido de
restituição. Como decorrência lógica, serão homologadas todas as Dcomp iniciais,
inclusive as cinco Dcomp que a Fiscalização considerou "não declaradas";
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

ee) em razão disso, cairá por terra a conclusão da fiscalização tributária no sentido de
que haveria insuficiência de crédito para suportar as compensações que a contribuinte
demonstrou na Dcomp no 01939.21904.130808.1.3.02-4278, referente ao período de
apuração do crédito do exercício 2008, através do qual pretende o reconhecimento do
direito à compensação de Saldo Negativo de IRPJ;
ff) entende que a Fiscalização deveria ter atentado para todos os fatos que envolvem as
compensações efetuadas. Se isso tivesse sido feito, certamente este processo sequer teria
iniciado, pois a Fiscalização, possuidora de recursos tecnológicos e, principalmente,
humanos, teria verificado com facilidade que o mérito da ação anulatória é prejudicial
ao este processo;
gg) essa verificação atenta das compensações efetuadas, como todos os elementos
fáticos que a envolvem, nada mais é do que a aplicação prática do princípio da verdade
real, aplicável também a esta manifestação de inconformidade, de modo que cabe não
só ao órgão de fiscalização, mas também ao órgão de julgamento, buscar elementos de
prova não carreados ao processo, a fim que ele reflita aquilo que ocorre no plano dos
fatos;
hh) não se mostra razoável considerá-la "devedora" sem antes conhecer o veredicto do
Poder Judiciário na ação em que se busca exatamente a anulação de débitos e a
homologação das compensações que originaram este processo;
ii) finalizou requerendo: 1. seja recebida a presente manifestação de inconformidade no
efeito suspensivo; 2. seja reformado o despacho decisório proferido neste processo e,
em consequência, reconhecido integralmente o crédito pleiteado e homologada a
integralidade da compensação levada a efeito nas Dcomp no
09998.52362.141108.1.3.02-0242,
16222.64160.230309.1.3.02-6700,
06705.20888.250209.1.3.02-8912,
26889.91088.200409.1.3.02-7305,
09552.62410.161208.1.3.02-9230
e
19794.70704.190109.1.3.02-6701;
3.
alternativamente, em não sendo acolhido o pedido acima, seja tornado sem efeito o
despacho ora impugnado e determinada a suspensão deste processo administrativo até o
julgamento definitivo da Ação Anulatória no 5003398-82.2010.4.04.7108, onde o mérito
e o aspecto quantitativo das compensações realizadas com base nos créditos do Refis
serão apreciados.
A 4a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da comtribuinte, nos moldes
abaixo:
(...) O motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi porque do
montante informado de "Valores de Estimativas Compensadas Através de
PER/DCOMPs Consideradas Não Declaradas" de R$ 234.631,03, apenas foi
confirmado R$ 95.347,53. Em consequência, o saldo negativo de IRPJ informado em
Dcomp e na DIPJ, de R$ 213.334,30, foi reduzido para o saldo negativo disponível de
R$ 74.050,80. Consequentemente, a Dcomp no 09998.52362.141108.1.3.02-0242 foi
homologada
parcialmente
e
as
Dcomp
no
16222.64160.230309.1.3.02-6700,
06705.20888.250209.1.3.02-8912,
26889.91088.200409.1.3.02-7305,
09552.62410.161208.1.3.02-9230 e 19794.70704.190109.1.3.02-6701 não foram
homologadas.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte historiou de forma detalhada
todos os incidentes processuais na via administrativa e judicial.
Conforme consulta ao processo no 13002.000568/2006-56 (f. 508), em 02/04/2014, a
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Novo Hamburgo/RS, através do Ofício
DIL/PSFN/RS/No 777/2013, informou a DRF/Novo Hamburgo do trânsito em julgado
da decisão proferida nos autos do processo no 5003398-82.2010.404.7108 que, em sede
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

de apelação, reconheceu a "regularidade do pedido de compensação realizado pela
autora, no valor equivalente ao crédito reconhecido judicialmente, o qual, segundo a
perícia, representa R$ 288.544,75 em 31/12/2006, neste particular devendo haver a
homologação da compensação", consignando, ainda, que "Apenas em relação aos
débitos informados no pedido de compensação e não alcançados pelo montante de
crédito da autora, conforme apurado na perícia, o Fisco está, no prazo legal, autorizado
a efetivar a cobrança.
Às f. 549-550 do acima citado processo, foi lavrado o Despacho Decisório DRF/NHO,
decidindo da seguinte forma:

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 13/06/2014 (f. 560) e recebeu
os Darf do processo de cobrança no 11065.720937/2009-11, para o devido pagamento.
Dentre os débitos em aberto (f. 437), constou a estimativa de IRPJ do período de
apuração junho/2007, no valor de R$ 2.791,17. Cientificada, nos autos do processo no
13002.000568/2006-56 não constou qualquer manifestação da contribuinte, tampouco
informação quanto aos pagamentos dos Darf em aberto. No processo de cobrança acima
citado também não constou comprovação da extinção dos débitos em aberto.
Consulta realizada no sistema SIEF-Documentos de Arrecadação também não indicou
pagamentos dos débitos remanescentes.
Com as homologações das compensações da tabela acima, ficaram confirmados os
pagamentos das estimativas de IRPJ e CSLL, dos períodos de apuração a seguir
listados:

A Dcomp no 04755.99732.240707.1.3.04-4688 não foi homologada, ficando em aberto
a estimativa de IRPJ do período de apuração junho/2007, no valor de R$ 2.791,17.
Em resumo, os montantes de estimativas de IRPJ compensadas em análise,
considerando o acima exposto, resulta:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

Com reconhecimento apenas parcial do direito creditório no valor de R$ 136.492,33, o
valor do Saldo Negativo Disponível apurado no Despacho Decisório de R$ 74.050,80
(f. 02) fica alterado para R$ 210.543,13.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para alterar o Saldo Negativo de IRPJ Disponível em 31/12/2007 para
o valor de R$ 210.543,13 e homologar a compensação dos débitos declarados nas
DCOMP citadas no Despacho Decisório recorrido, até o limite do valor ora reconhecido
(R$ 136.492,33). (...)

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)2 – RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO:
A RECORRENTE não pode se conformar com a decisão prolatada pela 4a Turma de
julgamento da Delegacia Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
entendendo que esta decisão merece ser inteiramente reformada, na medida que a
mesma não deu a correta solução ao recurso.
O fisco alega que em suas consultas no sistema SIEF-documentos de Arrecadação que
não localizou o pagamento relativo a cobrança do processo no 11065.720937/2009-11,
no valor de R$2.791,17.
O fato que a SISPRO ora RECORRENTE efetuou o respectivo pagamento em
16/10/2015, conforme consta no doc. 1 em anexo, extraido do site da própria Receita
Federal no portal e-cac., quitado integralmente a cobrança relativa ao processo no
11065.720937/2009-11, no valor de R$2.791,17.
Assim, considerando o respectivo pagamento acima no valor de R$2.791,17,
devidamente pago pela RECORRENTE, constata-se de forma inequífoca que o valor
correto do IRPJ ano calendário 2007 é de R$213.334,30, conforme declarado em nossa
DIPJ e evidenciado no despacho decisório no de rastreamento 11065-920781/2011-83.
Já, em relação aos demais débitos que segundo a fiscalização também não foram
encontrados pagamentos no sistema da RFB e que estariam em aberto relativo ao
processo no 11065.720937/2009-11, citado na folha 437, conforme quadro abaixo a
seguir, também foram devidamente quitados pela RECORRENTE através da
modalidade de parcelamento da Lei 12.996/2014, cujo os respectivos recibos de adesão
ao parcelamento, demonstrativo consolidado do débito e DARFS de quitação anexamos
junto ao presente processo (doc 2).
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

3 – CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:
Com base nas razões acima aduzidas a RECORRENTE não pode se conformar com a
decisão recorrida, que indefiriu a Manifestação de Inconformidade interposta contra ato
decisório que não homologou a compensação declarada pelo contribuiente, por não
reconhecer o seu direito creditório, por falta de pagamento, pois como bem comprovou
o valor levantado no presente Acórdão, deve-se portanto, ser reajustado o saldo negativo
disponível para mais no referido valor.
Por tais razões, a RECORRENTE requer o reconhecimento e provimento do presente
RECURSO VOLUNTÁRIO com a reforma da decisão recorrida e a homologação das
compensação
das
PER/DCOMP
nos
04755.99732.240707.1.3.04.4688
e
38611.63634.120707.1.3.04.5757, como mais uma demonstração de bom senso,
capacidade de discernimento e, sobretudo, de Justiça Fiscal, sabidamente peculiar a esse
Egrécio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, face da prova da suficiencia do
saldo negativo disponível. (...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
No mérito, como dito, o acórdão recorrido negou parcialmente o crédito
vindicado, sob o argumento de que, para fins de cômputo no Saldo Negativo, não havia
disponibilidade de suposto crédito de R$ 2.791,17 - vindicado no processo no
11065.720937/2009-11. Nas palavras do relator do acórdão recorrido:
(...) A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 13/06/2014 (f. 560) e
recebeu os Darf do processo de cobrança no 11065.720937/2009-11, para o devido
pagamento. Dentre os débitos em aberto (f. 437), constou a estimativa de IRPJ do
período de apuração junho/2007, no valor de R$ 2.791,17. Cientificada, nos autos do
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

processo no 13002.000568/2006-56 não constou qualquer manifestação da contribuinte,
tampouco informação quanto aos pagamentos dos Darf em aberto. No processo de
cobrança acima citado também não constou comprovação da extinção dos débitos em
aberto.
Consulta realizada no sistema SIEF-Documentos de Arrecadação também não indicou
pagamentos dos débitos remanescentes.
Com as homologações das compensações da tabela acima, ficaram confirmados os
pagamentos das estimativas de IRPJ e CSLL, dos períodos de apuração a seguir
listados:

A Dcomp no 04755.99732.240707.1.3.04-4688 não foi homologada, ficando em aberto
a estimativa de IRPJ do período de apuração junho/2007, no valor de R$ 2.791,17.
Em resumo, os montantes de estimativas de IRPJ compensadas em análise,
considerando o acima exposto, resulta:

Com reconhecimento apenas parcial do direito creditório no valor de R$ 136.492,33, o
valor do Saldo Negativo Disponível apurado no Despacho Decisório de R$ 74.050,80
(f. 02) fica alterado para R$ 210.543,13.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para alterar o Saldo Negativo de IRPJ Disponível em 31/12/2007 para
o valor de R$ 210.543,13 e homologar a compensação dos débitos declarados nas
DCOMP citadas no Despacho Decisório recorrido, até o limite do valor ora reconhecido
(R$ 136.492,33).
(...)

Sem razão a decisão recorrida.
Atualmente, na órbita administrativa, encontra-se superado o entendimento de que
o pagamento de estimativas por meio de compensação com saldo negativo de períodos anteriores
só poderá ser reconhecido após decisão definitiva de homologação das declarações de
compensação vinculadas.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

O Parecer Normativo Cosit no 02/2018 trata exatamente da situação sob análise,
motivo por que são reproduzidas a seguir as conclusões nele consignadas consideradas
pertinentes à solução da lide (destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.

É de se mencionar, ainda, a recente Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de
cal sobre a questão debatida nos autos:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, além das questões de direito acima consignadas, o recorrente anexou
aos autos o comprovante de pagamento da estimativa as e-fls. 385 que corrobora ainda mais o
seu direito creditório.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as
estimativas de IRPJ do período-base de junho de 2007, no valor de R$ 2.791,17, respectivamente
extintas por compensação pela DCOMP 04755.99732.240707.1.3.04-4688.
Dado o reconhecimento de créditos adicionais pela instância a quo e, agora, por
este colegiado, efetuou-se a recomposição do saldo negativo para o período-base examinado (AC
2007):

Informado em DCOMP

R$ 243.631,03
Aceito pela Fiscalização

R$ 95.347,53
Não Confirmado

R$ 139.283,50
Em litígio

R$ 139.283,50
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.661 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.920781/2011-83

Aceito pela DRJ

R$ 136.492,33
Mantido Pela DRJ

R$ 2.791,17
Aceito pelo CARF

R$ 139.283,50

Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o saldo
negativo informado em DCOMP no valor de R$ 213.334,30 no período-base examinado,
homologando as compensações até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 422
DF CARF MF
Original